Tribunal: TCU
Processo: 007.491/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6174/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.491/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Martina Silva de Moura (XXX.987.450-XX); Catia Cristina da Cruz Alves (XXX.084.970-XX); Cristiane Martins da Silva (XXX.283.960-XX); Joao Pedro Avila da Silveira (XXX.131.880-XX); Lucimara Correa Pereira (XXX.524.700-XX); Michelle Mariuch Castencio Dias (XXX.720.910-XX); Michelly Reis (XXX.959.250-XX); Paula Bitencourt dos Santos (XXX.459.880-XX); Rita Teresinha da Silva Boff (XXX.509.420-XX); Rochelle Monique de Oliveira (XXX.095.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.